Tribunal: TJDFT
Processo: 0004577-66.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0004577-66.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALVARO MARTINS VIEIRA D E C I S Ã O Mantenha-se o sobrestamento do feito, consoante determinado nas decisões de ID 8378361 e 8378364. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora